Tribunal: TJDFT
Processo: 0701223-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GUIA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO APRESENTADAS. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da não apresentação da guia de recolhimento e do respectivo comprovante de pagamento das custas processuais. Busca o embargante a aplicação dos §§2o e 7o do art. 1.007 do Código de Processo Civil – CPC que determina a intimação do recorrente para suprir ou sanar o vício diante do recolhimento por insuficiência ou dúvida referente aos valores pagos.
2. Ainda que não se possa desprezar a aplicação supletiva de outros diplomas legais, é no manancial normativo dos Juizados que o julgador deve suprir as deficiências, as omissões e as lacunas da Lei 9.099/95.
3. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”.
4. O art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
5. O recolhimento do preparo e das custas processuais não afasta a deserção se não foi comprovado nos autos no prazo peremptório, sendo vedada a prorrogação e nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
6. Se a recorrente não juntou com o recurso a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento das custas processuais, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso inominado pela deserção.
7. Agravo interno conhecido e não provido.